Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-58.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-58.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA: H. R. D. J. representada por MILENA REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TASSIO LIMA MUNIZ AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO DE CARÊNCIA. RECORRIDA DIAGNOSTICADA COM TUMOR CEREBRAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA CARACTERIZADA. COBERTURA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA INFANTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. CONSERVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
.
RECONHECIMENTO DO ABALO PSÍQUICO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

PROMULGAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. PRODUÇÃO DE EFEITOS, 60 DIAS DA PUBLICAÇÃO. ART. 5º, INCISO II, DA REFERIDA NORMA. ALTERAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO. JUROS DE 1% AO MÊS, ATÉ 29.08.2024, APÓS APLICAÇÃO TAXA SELIC, DEDUZIDA A ATUALIZAÇÃO PELO IPCA. SENTENÇA ALTERADA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
800260-58.2023.8.05.0150
, em que são litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.